Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009492-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRESSA CORREA PEREIRA, CLEUSA TERESINHA HAUBERT
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT
Vistos etc.
A liminar foi apreciada em plantão judiciário. Assim, aguarde-se as informações e, com elas, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator